Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600575-08.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
16/09/2021
Número: 0600575-08.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600575-08.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Avante - AVANTE (Comissão Provisória Estadual) - antigo Partido
Trabalhista do Brasil - PT do B- CNPJ: 03.747.202/0001-90.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL / PT DO B
(REQUERENTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
(RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA (RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
AVANTE (Comissão Provisória Estadual) (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42699
855
16/09/2021 09:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.629

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600575-08.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL / PT DO B
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
RESPONSÁVEL: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
RESPONSÁVEL: WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
REQUERENTE: AVANTE (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A - E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
P O L Í T I C O .
A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
UM DIA DE ATRASO. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA
PARCIAL, DECLARADA APENAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-
TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º.
CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO.
DESCONTO DO VALOR APONTADO
COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Num. 42699855 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
um dia de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-
TSE 23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela Justiça
Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas
final.

4. A apresentação intempestiva das
contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar
prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.
Precedente do TSE: PC nº 52517,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.

5. Contas desaprovadas.

6. Aplicação de sanção referente ao
desconto dos valores a serem recebidos
a título de Fundo Partidário da
importância apontada como irregular,
nos moldes do art. 74, § 5º e § 7º, da
Res.-TSE nº 23.607/2019.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42699855 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Partido Avante, nova
nomenclatura do Partido Trabalhista do Brasil- PT do B (30248616), relativa às eleições de 2020
(id. 14697016).

No Parecer Conclusivo (id. 38131266), a Coordenadoria de Contas Eleitorais
e Partidárias apresentou as seguintes irregularidades: i) descumprimento quanto à entrega dos
relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às
doações referentes aos recibos P70000375353PR000001A e P70000375353PR000002A, ambos
no valor de R$ 60,45; ii) prestação de contas entregue após o prazo, em 16/12/2020 e iii) gastos
eleitorais, no valor de R$ 50,00, realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas (id. 39937366).

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, da prestação de contas do Diretório Estadual do Partido
Político Avante referente às eleições municipais de 2020, cujas irregularidades apontadas no
parecer técnico conclusivo são analisadas a seguir.

II.i - Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, a prestação de contas foi entregue em 16/12/2020, após o
prazo fixado pelo art. 7º, VIII e IX da Res.-TSE nº 23.624/2020.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-
TSE 23.604/2019 c/c art. 7º, VIII da Res.-TSE nº 23.624/2020, assim dispõem:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via
SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, III). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da
Resolução nº 23.624/2020)

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro
de 2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com
observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos indicados:

Num. 42699855 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

VIII – as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via
SPCE, à Justiça Eleitoral até 15 de dezembro de 2020 (ajuste referente
ao caput do art. 49 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda
Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VII);

Consta da Nota Explicativa do órgão partidário juntada diretamente no PJE (id.
37519266) que “a prestação de contas foi entregue em 16/12/2020 às 00:05, ou seja, apenas 5
minutos após o prazo final em razão de falha no sistema operacional que provavelmente em
razão do grande número de prestadores de conta estava lento”.

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 38131266), o partido prestou
as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 16/12/2020, ou seja, 1 (um) dia após o
prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha
de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas. Nesses termos é
a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.

[...]

Aprovação das contas com ressalvas.

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II da Res.-TSE 23.609/2019.
Num. 42699855 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

II.ii - Entrega intempestiva dos relatórios financeiros e gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época

Na espécie, o parecer técnico conclusivo de id. 38131266 apontou que houve
descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros, bem como que um gasto
de R$ 50,00 (cinquenta reais), correspondente a 41,36% das despesas de campanha, assumido
em data anterior à entrega da parcial, não foi declarado à época.

Em relação aos relatórios financeiros foram feitas duas doações à campanha,
conforme se infere do quadro abaixo:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações
de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28,
§ 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º,
V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Num. 42699855 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a
de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação
for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Num. 42699855 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 era no
sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial e, ainda, a
existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando
supridas na apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades
formais e insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas
ressalvas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE
DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a análise
das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJe
15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO BANCO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E PERCENTUAL.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - RECOLHIMENTO DE
SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E
DESTINADO AO TESOURO NACIONAL. RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS - CONTAS APROVADAS COM
Num. 42699855 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

RESSALVAS.

1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem
como a intempestividade na apresentação da prestação de contas final, são
irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da Resolução TSE nº
23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não impedem a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a ausência
de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se
que essas irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.

[...]

(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto ao
tema para o pleito de 2020. Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac. de
12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto-vista, em que pese manter o entendimento
firmado para as eleições de 2018, anteriormente mencionado, propôs a adoção de entendimento
prospectivo para as Eleições de 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de que os
atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as
razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se
nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas (REspE nº 060177681,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/02/2020).

Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminha no sentido de
que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou suas inconsistências,
relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização
concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA. IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÕES DE RECEITAS
E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES.
MITIGAÇÃO DAS FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE
INFORMAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES
Num. 42699855 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

FINANCEIRAS. PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE
CAMPANHA. OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE.
PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA
UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES
IGUAIS E SUCESSIVOS.

[...]

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas razões, este Tribunal
sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa quanto ao tema no
pleito de 2020. Precedentes.

3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de
tais irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela
jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o saneamento
das falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância ao
entendimento assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à segurança
jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm o condão, por si sós, de
ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas ressalvas.
Precedentes.

[...]

(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020)

De conseguinte, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais,
sobretudo devido à popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do
amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos pelos
candidatos nas campanhas eleitorais, a inobservâncias das regras atinentes à Prestação de
Contas parcial e ao envio dos relatórios financeiros merece uma análise com maior rigor pela
Justiça Eleitoral.

Com efeito, o uso da internet como meio de participação política é tema que não
passou despercebido pela doutrina, como se colhe de artigo escrito por Tassiana Bezerra dos
Santos:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações, transformando-
se numa possibilidade de engajamento político e interesse público. Logo, é
importante visualizar a internet como um espaço de realização da participação
democrática e como resposta a um financiamento político que desestrutura a
representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema mostra uma melhoria
da transparência do processo político com a fiscalização dos políticos e do dinheiro
Num. 42699855 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

público, assim como, a maior probabilidade de um envolvimento direito do cidadão
nas esferas de participação política e o acesso a melhores informações.”

(A representatividade e o financiamento de campanhas eleitorais: a internet como
espaço de participação política. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando
Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.).
Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de Direito Eleitoral. v. 5, Fórum, p.
1
3
6
-
1
3
7
.

D i s p o n í v e l

e
m
:
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9 abr.
2021)

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral” (Direito Eleitoral Digital. Thomson
Reuters Brasil, 2020).

Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.

Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin no REspE nº 060177681 que
“é possível extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros
parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não de um,
mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a perspectiva teleológica
uma dimensão finalística imediata, conexionada com a auditabilidade das contas de campanha e,
em adição, uma dimensão finalística mediata, centrada no dever de prover informações
tendentes à emissão de votos bem-informados e plenamente conscientes”. A par disso, assim
bem ponderou:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da versão
final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena transparência
da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria viabilizado o múnus
entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das contas de campanha. O
raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de julgados traduz que a Justiça
Eleitoral é a única destinatária da transparência das contas, pois lhe incumbe aferir
a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela se
revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à rede
mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade em
todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais aceitável
resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das prestações
de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão que exerce
sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado pela Justiça
Num. 42699855 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

Eleitoral.

[...]

Assim, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros, bem como a ausência de
declaração de gastos à época apropriada podem caracterizar infração grave se referentes a uma
movimentação relevante da campanha e ausente uma justificativa idônea para afastar a
obrigação.

No caso sob análise, o partido afirma que “as doações ocorreram em 08/12 e 11/12
para pagamento de despesas contraídas no período eleitoral, e tendo em vista que a prestação
final de contas ocorreria dia 15, priorizou-se o envio destas informações na prestação final de
contas, em detrimento da apresentação dos relatórios financeiros”.

Todavia, a apresentação das contas finais não afasta a obrigação de apresentação
dos relatórios financeiros, que se destinam à fiscalização concomitante da doação, inviabilizada
pela não observância do prazo de entrega dos relatórios financeiros.

Embora a irregularidade possua um valor absoluto baixo, correspondente a R$
120,90 (cento e vinte reais e noventa centavos), esse montante corresponde a 100% dos valores
arrecadados na campanha, que não puderam sofrer fiscalização externa e concomitante,
verificando-se gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas.

Em acréscimo, a omissão de gasto no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) na
parcial, que corresponde a 41,36% das despesas de campanha, juntamente com a irregularidade
anterior, denotam a ausência de confiabilidade e transparência na prestação de contas em
exame, sendo mister a desaprovação das contas.

Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção, na forma definida pelo art. 74, III, § 5º e 7º da Res.-TSE nº 23.607/2019:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

[...]

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;

[...]

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação
de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
Num. 42699855 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único).

No caso, considerando que as duas irregularidades que ensejaram a desaprovação
das contas atingiram o valor de R$ 170,90 (cento e setenta reais e noventa centavos), é possível
o desconto desse valor de futuro recebimento de Fundo Partidário pela agremiação, por se tratar
de montante pequeno.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do
Avante no Paraná referente às eleições de 2020, determinando o desconto de R$ 170,90 (cento
e setenta reais e noventa centavos) de futuro recebimento de cotas do Fundo Partidário após o
trânsito em julgado dessa decisão.

Após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre, no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (Sico), a decisão que determinou o desconto no
repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o art. 74, § 7º da Res.-TSE
nº 23.607/2019.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600575-08.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTES: PARTIDO
TRABALHISTA DO BRASIL / PT DO B, AVANTE (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) -
RESPONSÁVEIS: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES, WILLIAM SOUSA DE
ALMEIDA - Advogados dos(a) REQUERENTES e RESPONSÁVEIS: ROMULO QUENEHEN -
PR-75113, CELINA CAMENAR - PR78858.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 42699855 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 14.09.2021.

Num. 42699855 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:33:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609330919800000041676454
Número do documento: 21091609330919800000041676454